Tribunal: TJDFT
Processo: 0733080-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, em razão de descontos indevidos em proventos de aposentadoria do autor, a título de contribuição associativa, sem anuência ou vínculo formal com a entidade ré. O apelante requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00, bem como o aumento dos honorários advocatícios arbitrados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da ilicitude do desconto indevido; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença são adequados à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelo advogado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A caracterização do dano moral exige a violação aos direitos da personalidade, afetando a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo, nos termos dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação da indenização por danos morais, conjugando a valorização das circunstâncias do caso concreto com o interesse jurídico lesado, a fim de minimizar subjetividades e afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR).5. No caso concreto, os descontos indevidos geraram incômodo e violação à tranquilidade do apelante, especialmente considerando sua condição de aposentado, caracterizando dano moral indenizável. Precedentes indicam valores médios entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 para situações similares, justificando a majoração da indenização para R$ 4.000,00.6. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos para sua fixação, levando em conta o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o trabalho desenvolvido. No caso, a demanda não apresenta complexidade elevada, tendo sido julgada antecipadamente e sem a realização de audiência de instrução. Assim, o valor de R$ 1.500,00 arbitrado na sentença se mostra adequado, não havendo motivo para sua majoração.IV. DISPOSITIVO7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CPC, art. 85.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
(wi)